Tribunal: TJDFT
Processo: 0736073-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736073-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: NAGLA DE CARVALHO VERAS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Com efeito, a parte agravante noticiou a afetação da questão de fundo, em recente Decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no. 1.965.394/DF, como se lê: "A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: 'Necessidade de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação.' e, igualmente por unanimidade, determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito (observada a orientação do art. 256-L do RISTJ), conforme proposta do Sr. Ministro Relator. Petição No IJ2173/2022 - ProAfR no REsp 1965394 (3001) A ordem de suspensão somente abarcou os Recursos Especiais ou Agravos em Recursos Especiais, de modo que não há motivos para suspensão da tramitação do presente instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito. Aguarde-se o prazo de Contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator